Tribunal: STF
Processo: ARE 1472254
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESOCUPAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. UNIÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDO DE IDENTIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. PROVIMENTO. 1. Considerando que somente o preceito enunciado pelo juízo no dispositivo é revestido de coisa julgada material, dando ensejo à execução, descabe qualquer pretensão em face da UNIÃO para além do que acima transcrito, em especial porque o acórdão foi explícito quanto à desocupação dos imóveis erguidos no local à época do Campo de Aviação, sendo a Casa dos Pilotos o único imóvel remanescente. 2. A determinação transitada em julgado é explícita em face da UNIÃO, cabendo a proteção do remanescente da área ao MUNICÍPIO, que providenciou seu tombamento” (e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).  



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 23, o § 1º do art. 216 e o caput do art. 225 da Constituição da República (e-doc. 16).



    Afirma que “a ordem dirigida à União – no sentido de que realize diligências in loco, a fim de identificar todas as ocupações informais (clandestinas) eventualmente existentes na área total do antigo Campo de Aviação do Campeche –, é medida necessária para que se possa avaliar o efetivo cumprimento da obrigação remanescente de desocupação dos imóveis por particulares e, por conseguinte, garantir a salvaguarda do meio ambiente natural e cultural, bem como do patrimônio público, histórico e urbanístico” (fl. 11, e-doc. 16).



    Sustenta que “tendo em conta que a totalidade da área foi registrada em nome da União, cabe a ela, promover as medidas indispensáveis para garantir a salvaguarda do bem histórico em todas as suas facetas, identificando as ocupações ilegais existentes na integralidade das glebas que compõem o imóvel histórico para, por conseguinte, cumprir com a obrigação remanescente de desocupação dos imóveis” (fls. 12-13, e-doc. 16).  



    3. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região inadmitiu o recurso extraordinário aos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência da Súmulas 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 23).



    Neste agravo, o agravante impugna os fundamentos da decisão agravada, reitera as razões do recurso extraordinário e requer “seja admitido o recurso extraordinário interposto no evento 51 e seja a ele dado prosseguimento” (fl. 12, e-doc. 28).  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.  



    5. O acórdão do Tribunal de origem foi proferido em 5.5.2020 e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.  



    Nas razões do recurso extraordinário, o agravante apenas mencionou:



    “No presente caso encontra-se preenchido o mencionado requisito, tendo em vista o relevante interesse jurídico e social que a questão posta em juízo possui. 



    Existe relevante interesse jurídico e social no julgamento do presente Recurso Extraordinário, tendo em vista que se discute a correta interpretação de dispositivos constitucionais, relacionados à salvaguarda do meio ambiente natural e cultural, bem como do patrimônio público, histórico e urbanístico. 



    Efetivamente, são questões sensíveis e que ultrapassam os limites da presente demanda, preenchendo o requisito da repercussão geral” (fls. 8-9, e-doc. 16).



    6. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que deve ser objetivamente demonstrado pela parte. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo da recorrente demonstrar, com argumentos objetivos e suficientes, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.  



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.  



    Embora tenha mencionado a repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos substanciais para cumprir a exigência constitucional. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ART. 32 DA LEI 9.656/98. TEMA 345 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O REFERIDO PRECEDENE PARADIGMA. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI 9.961/2000. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1133 DO STF” (AI n. 761.293-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. QUEBRA DE CONTINUIDADE DO VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.411.511-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.  



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora